Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703377-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: FERNANDO GASTAL RIPOLL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REVELIA AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. USO DE ÓRTESE. LESÃO NOS MALÉOLOS. PROVA PERICIAL REALIZADA. ATO CULPOSO. CONSTATAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA. NECESSIDADE DE TRATAMENTOS NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ante a inexistência de vício de representação processual dos patronos da parte ré, não subsiste o decreto de revelia. Ressalta-se que o CNPJ indicado na petição inicial refere-se a Hospital Santa Luzia S.A., sociedade que foi incorporada pela Rede D'Or São Luiz S.A. Afasta-se, por conseguinte, o efeito da revelia previsto no art. 344 do CPC. Na hipótese, entretanto, verifica-se que inexistiu prejuízo à parte ré quanto ao ponto, tendo sido realizada prova técnica apta ao deslinde da controvérsia relativa à existência dos pressupostos da responsabilidade civil. 2. A análise da responsabilidade do hospital, na hipótese, relaciona-se ao serviço prestado pelos médicos, profissionais liberais, que nele trabalham, de modo que se faz necessário averiguar a existência de ato culposo. 3. Da análise das provas apresentadas aos autos, sobretudo do laudo pericial, restou comprovado que as lesões ulceradas bimaleolares do paciente decorreram da utilização de órteses mal ajustadas e não foram detectadas em momento oportuno. Assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, ato culposo, dano e nexo causal, não há motivos para afastar o dever de reparação do hospital réu. 4. As consequências decorrentes do uso inadequado das órteses agravaram o quadro clínico já debilitado do paciente, que sofreu trauma craniencefálico e chegou a permanecer em estado de coma durante período no qual ficou internado no hospital réu, constituindo, assim, grave violação a atributo da personalidade afeto à integridade física do autor, causando-lhe sofrimento desnecessário, a configurar dano moral indenizável. 5. Sobre o quantum da indenização, é sabido que deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e sua ponderação deve evitar o enriquecimento sem causa do requerente, mantendo, em contrapartida, o caráter preventivo e pedagógico, verificado no caso, imposto ao causador do dano, a justificar a majoração da compensação referente aos danos morais diante das peculiaridades do caso em tela. 6. Demonstrada a existência de lesão cutânea que causou deformidade maleolar, comprometendo a aparência física do autor e causando evidente desagrado quanto à sua própria imagem, não há que se falar em reforma da sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização referente ao dano estético. 7. Não merece prosperar a pretensão do autor de ser indenizado a título de danos materiais, haja vista a ausência de comprovação da efetiva perda patrimonial, o que obsta a condenação do hospital réu ao pagamento da pretendida indenização. Destaca-se que o i. perito não consignou a necessidade dos tratamentos com fisioterapia e acupuntura em face da lesão cutânea já ulcerada do autor. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, alegando a inexistência de qualquer defeito na prestação de serviços pelo Hospital Santa Luzia, visto a regularidade dos procedimentos adotados pelos prepostos do nosocômio; c) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, porquanto excessivo o valor fixado a título de indenização moral. Pleiteia, assim a sua redução. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Vitor Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A. O recorrido pede, também, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Estuqui e Aves, OAB/DF 27.977. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, pois, no tocante à quantia fixada como verba honorária, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PROVAS QUE NÃO ERAM INDISPENSÁVEIS. RETARDO NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRO ESTABELECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) omissis 2. Quanto a pretensão recursal de redução dos valores arbitrados é inviável o seu acolhimento na estreita via do recurso especial, ante a incidência da Súmula no 7/STJ. O STJ tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que, diante de suas especificidades, não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento das indenizações acima. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1543617/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/2/2020). Por fim, determino que as publicações do recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Vitor Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A, e do recorrido em nome do advogado Pedro Estuqui e Aves, OAB/DF 27.977. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003